Tribunal: TJES
Processo: 5010653-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010653-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ABDDALA MENDES FELICIO PINHEIRO MARTINS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010653-02.2023.8.08.0024

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida: ABDDALA MENDES FELICIO PINHEIRO MARTINS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTAGRAM. PERFIL FALSO. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE EM 2022 TOMOU CIÊNCIA DA CONTA FALSA DENOMINADA DE @CARLY_PERPETUA, CRIADA A PARTIR DE SUAS FOTOS NO SERVIÇO INSTAGRAM.DIANTE DISSO, EM 12/12/2022 INICIOU DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE DENÚNCIA NO SERVIÇO INSTAGRAM, MAS NÃO LOGROU ÊXITO DA REMOÇÃO DA CONTA, POIS O PERFIL PERMANECEU EM ABERTO ATÉ FEVEREIRO/2023, APENAS COM ALGUMAS MODIFICAÇÕES DE NOME, MAS MANTENDO A UTILIZAÇÃO DAS FOTOS DA REQUERENTE E BUSCANDO OS SEGUIDORES DESTA, PARA REALIZAR GOLPES PELOS VÍNCULOS DE CONFIANÇA. ANTE O EXPOSTO, AJUIZOU AÇÃO PARA REQUERER DO FACEBOOK BRASIL: (I) A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DESATIVAR A CONTA @CARLY_PERPETUA; (II) DANOS MORAIS.
SENTENÇA
QUE CONDENOU A PARTE REQUERIDA FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROCEDER COM A DESATIVAÇÃO DO PERFIL @CARLY_PERPETUA, NO PRAZO DE DEZ DIAS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), LIMITADOS A R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELA PARTE AUTORA DE CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À NO VALOR DE R$3.000,00.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DESCABIMENTO DO DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERMITIU A FRAUDADORES TEREM ACESSO À CONTA DA AUTORA NA REDE SOCIAL 'INSTAGRAM’, PARA CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. INSTA FRISAR QUE A QUANTIFICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DERIVADA DE DANO MORAL DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O GRAU DA CULPA E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO OFENSOR, A EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA VÍTIMA E A SUA PARTICIPAÇÃO NO FATO, DE TAL SORTE A CONSTITUIR EM UM VALOR QUE SIRVA DE BÁLSAMO PARA A HONRA OFENDIDA E DE PUNIÇÃO AO OFENSOR, DESESTIMULANDO-O E A TERCEIROS A TER COMPORTAMENTO IDÊNTICO, NÃO PODENDO SER GERADOR DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MORAL E MULTA COMPATÍVEIS COM A LIDE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)